Tribunal: STF
Processo: ARE 1360082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7):



     “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSITUTO FEDERRAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE. TECNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES. LEGALIDADE. 



    I — Exigência, em concurso público, de comprovação de experiência de 6 (seis) e 12 (doze) meses de experiência para posse, respectivamente, nos cargos de Auxiliar de Assuntos Educacionais e Assistente em Administração do IFAC, no termos da Lei 11.091/2005. 



    II — Preliminar de perda de objeto da ação sob o argumento de que já houve candidatos nomeados e empossados nos referidos cargos de Assistente em Administração e Auxiliar em Assuntos Educacionais afastada, uma vez que os efeitos da sentença em sede de ação civil pública possuem eficácia erga onmes e, por isso, atingem todos aqueles candidatos que participaram do certame e que se beneficiariam com a decisão neste feito. 



    III — Este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar sobre esta matéria, ocasião em que concluiu que não viola o principio da legalidade a exigência de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio mais experiência profissional nos editais de concursos públicos. Precedentes. 



    IV — "Não viola o principio da legalidade a exigência, em concurso público, de ensino médio profissionalizante ou médio completo mais experiência de 12 meses para o cargo de Assistente em Administração nível "D" das Instituições Federais de Ensino, na medida em que o requisito está previsto no anexo II da Lei 11.091/2005" (AC 0025265-07.2008.4.01.3800 / MG, Rel. JUÍZA FEDERAL MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 14/04/2016.) 



    V — Recurso de apelação do IFAC e remessa oficial aos quais se dá provimento. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):



    “(...) não se afigura razoável a diferenciação entre aqueles que possuem experiência laborativa e aqueles que não a possuem (ou a possuem em menor tempo), pois não constitui elemento essencial para a seleção dos candidatos mais capacitados para o exercício dos cargos de Assistente em Administração e Auxiliar de Assuntos Educacionais. Dai ser imperiosa a conclusão de que o IFAC, ao excluir indevidamente do certame inúmeros interessados, ofendeu o princípio da isonomia ou da igualdade.”



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa oficial, asseverou que (eDOC 6, pp. 3-4): 



    “2. No mérito, cuida o feito sobre a possibilidade de se cobrar em concurso público a comprovação de experiência de 6 (seis) e 12 (doze) meses de experiência para posse, respectivamente, nos cargos de Auxiliar de Assuntos Educacionais e Assistente em Administração do IFAC, no termos da Lei 11.091/2005.



    2. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre — IFAC, divulgou o Edital n° 02/2012 para provimento dos cargos dos cargos de Técnico Administrativo em Educação, níveis de classificação C, D e E do IFAC, impondo como requisito para o exercício dos cargos de Assistente em Administração e Auxiliar de Assuntos Educacionais, além da conclusão do ensino médio ou ensino médio profissionalizante (este somente para o cargo de Assistente em Administração), a experiência mínima de 12 (doze) e 6 (seis) meses, respectivamente, de acordo com a Lei Federal 11.091/2005, Anexo II. 



    3. Alega o Apelante, IFAC, que tal requisito é estabelecido pela Lei 11.091/2005, que "Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências", e que a alegação dele não ser proporcional não é suficiente para afastar sua constitucionalidade, ademais, a experiência exigida não se revela desproporcional, ao contrário, se coaduna com a Constituição Federal, que impões uma Administração Pública célere e eficiente (art. 50, LXXVIII e art. 37, caput) 



    4. O Ministério Público Federal, por sua vez, afirma que a exigência de experiência para tais cargos não seria razoável, proporcional e justificável pela natureza e complexidade das atribuições do cargo a ser provido. 



    5. Este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar sobre esta matéria, ocasião em que concluiu que não viola o principio da legalidade a exigência de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio mais experiência profissional nos editais de concursos públicos.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PARA O CARGO CONCORRIDO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 910.443, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO ATENDIMENTO. ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – A alegada inconstitucionalidade da regra de edital que exige experiência profissional sem prévia previsão legal traduz inovação recursal, posto que a alegada afronta à Constituição não foi mencionada nas razões do apelo extremo. III - Agravo regimental improvido.” (AI-AgR 807.362, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.02.2011).



     



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente